Tribunal: TJSP
Processo: 1032243-76.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Crédito direto ao consumidor (CDC) contratado em 15/12/2017 – Sentença de improcedência – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Capitalização de juros – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Crédito direto ao consumidor (CDC) contratado em 15/12/2017 – Sentença de improcedência – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Capitalização de juros – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Tarifa de cadastro (TC) – Possibilidade de cobrança – Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 – Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) – Ausência de demonstração de serviço efetivamente prestado – Restituição ou compensação do indébito na forma simples e não dobrada por ausência de má-fé ou violação à boa-fé objetiva – Tarifa de registro do contrato – Serviço relativo à Resolução CONTRAN 320/2009 e CC, art. 1361, § 1o, fine – Serviço comprovado – Valor não abusivo – Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – Seguro prestamista – Regularidade da contratação e cobrança – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP – IOF – Possibilidade de cobrança pela aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I – Exegese do recurso repetitivo no 1.251.331-RS – Questionamento sobre a cobrança de parcela premiável apresentado somente com as razões do apelo, constituindo inovação recursal a não comportar conhecimento – Sentença parcialmente modificada – Decaimento mínimo do banco, incidindo o CPC, art. 86, parágrafo único - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032243-76.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILDENI
RIBEIRO CUNHA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1032243-76.2020.8.26.0002
Apelante (s): Gildeni Ribeiro Cunha
Apelado (a,s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz (a) 1o Grau: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16159
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Crédito direto ao consumidor (CDC) contratado em
15/12/2017 Sentença de improcedência Aplicação do
CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático
acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também
pela legislação bancária e comum Capitalização de juros
Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa
de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541)
Tarifa de cadastro (TC)
Possibilidade de cobrança

Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN
3.919/2010 Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-
RS) Súmula 566 do C. STJ Tarifa de avaliação do bem
(TAB ou TAG)
Ausência de demonstração de serviço
efetivamente prestado
Restituição ou compensação do
indébito na forma simples e não dobrada por ausência de má-
fé ou violação à boa-fé objetiva
Tarifa de registro do
contrato
Serviço relativo à Resolução CONTRAN
320/2009 e CC, art. 1361, § 1o, fine Serviço comprovado
Valor não abusivo
Regularidade da contratação e
cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo 1.578.553/SP)
Seguro prestamista

Regularidade da contratação e cobrança – Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP IOF Possibilidade
de cobrança pela aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I

Exegese do recurso repetitivo no 1.251.331-RS

Questionamento sobre a cobrança de parcela premiável
apresentado somente com as razões do apelo, constituindo
inovação recursal a não comportar conhecimento

Sentença parcialmente modificada
Decaimento mínimo
do banco, incidindo o CPC, art. 86, parágrafo único -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 29/09/2020 (fls. 148/153), que julgou improcedente ação revisional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
contrato bancário e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais,
e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada gratuidade de justiça.
Apelo do autor (fls. 156/163) alegando, em síntese,
ilegalidade das cláusulas financeiras do contrato, prevendo anatocismo condenado,
violando as normas do CDC; impugnando a cobrança das tarifas de cadastro,
registro, e avaliação, além do seguro prestamista, parcela premiável, e IOF. Pede
provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 170/227.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 26/10/2020, é tempestiva e preparada (fls. 164/165).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao
CDC autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
É contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) firmado
em 15/12/2017, mediante pagamento de parcelas mensais e fixas. A taxa mensal de
juros é de 1,89% e a efetiva anual de 25,19%; e, CET anual de 32,36% (fls. 32). A
capitalização este prevista na cláusula M (fls. 34).
Não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de
os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
5
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp
973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ
sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método
de cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização
geradora de anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão
de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl.
117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de
juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
6
em 26 de fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso
acima mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros
compostos.
Entendido
o
anatocismo
tal
como
foi
caracterizado, ele somente existiria se após o vencimento de
uma operação o credor cobrasse juros sobre os juros
vencidos e não pagos. Vamos esclarecer melhor essa questão
como exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00 para ser
quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo
somente ocorreria se após o vencimento, e num prazo
inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros também sobre os
juros de R$ 1.225,00. É importante também observar a
seguinte questão: o que muda para o devedor ou credor
saber, que no exemplo mencionado, a operação custa 2,5%
ao mês se calculada a juros simples ou 2,28% se calculada a
juros compostos? Para efeitos legais, os dados relevantes
são o valor do empréstimo, o valor de resgate e o
vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção
do valor dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do
trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos
de Matemática Financeira')”.
O contrato foi ainda firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, ratificada na EC 32/2001, de
modo que ainda que reconhecida a inexistência de condenada capitalização de juros
remuneratórios, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimenta de uma vez por todas as
questões atinentes à capitalização:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
7
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
In casu, relembre-se, a capitalização dos juros ou forma
composta está prevista, conforme cláusula 1. às fls. 19.
Também não há inconstitucionalidade, ilegalidade ou
suspensão da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
A decisão proferida no Recurso Extraordinário no 592.377-
RS, pacificou a questão, reconhecendo a eficácia da referida medida, ainda que
pendente de julgamento a ADI 2316.
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido” (STF - RE 592377-RS - Rel. Min. Marco Aurélio -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
8
Relator p/acórdão Min. Teori Zavascki - Julgado em 4 de
fevereiro de 2015).
A cobrança da tarifa de cadastro (TC) segue o entendimento
sedimentado no Recurso Especial no 1251331/RS (2011/0096435-4), de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28 de agosto de 2013, na forma do artigo
543-C do Código de Processo Civil/1973 (recursos repetitivos), que abaixo se
transcreve:
“(...) 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;” (g).
A cobrança da aludida tarifa está ainda expressamente
autorizada pela Resolução 3.919/10 do BACEN, com as alterações promovidas pelas
Resoluções 3.954/10 e 4.021/11.
A questão da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro está
pacificada na Súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
É a orientação adotada nesta C. 37a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - Relação de consumo - Qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
9
destinatário final demonstrada - Incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às
instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297). 2 JUROS
REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA -
Excesso contrário ao direito deve ser demonstrado em cada caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira -
Abusividade não verificada no presente feito. 3. JUROS -
CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato celebrado
por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano - Precedente
do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça 4. TARIFA DE
CADASTRO - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art.
543-C, do Código de Processo Civil: “Permanece válida a Tarifa
de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”. 5. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança
ilegal - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP
1.639.320/SP, Tema 972) - Ausência de prova, por parte da casa
bancária, de que a contratação do empréstimo e do respectivo
seguro se deu de forma livre, voluntária e desvinculada de
seguradora do mesmo grupo econômico. 6. TARIFA DE
AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO - Cobrança
permitida - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade excessiva não
constatada no caso concreto. 7. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO -
Cobrança a título de “cap. par. premiável” - Possibilidade -
Ausência de demonstração de vício de consentimento. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
no
1056510-72.2017.8.26.0114 - Rel. Sergio Gomes
Julgada em
1o de março de 2019). (g)
“Apelação. Cédula de Crédito Bancário. Ação anulatória de
cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
10
indébito. Procedência parcial. Cobrança de tarifa de cadastro e
de avaliação de bem. Admissibilidade, nos termos do decidido nos
Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos
recursos repetitivos. Diversidade de juros apurada pela autora se
deve ao fato de ter excluído do cálculo o valor referente às tarifas
e relacionadas à capitalização e ao método de amortização pelo
sistema Price. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade.
Previsão no contrato celebrado entre as partes. Aplicação da
Medida Provisória no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/04.
Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o
contrato bancário permite a capitalização dos juros. Inteligência
do Recurso Especial no 1124552/RS, julgado nos termos do art.
543-C do Código de Processo Civil/1973. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso
desprovido”.
(Apelação
no
4006060-16.2013.8.26.0114

Rel. Pedro Kodama Julgada em 26 de fevereiro de 2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação
de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados
expressamente pelas partes que se mostram inferiores à taxa
média de mercado. Sentença mantida. TARIFA DE CADASTRO -
Alegação de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A recente
Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que
cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja
abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida. TARIFA DE
EMISSÃO DE CARNÊS E DE BOLETOS - Pretensão de que seja
afastada a cobrança dessas tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: O
pedido restou prejudicado, porque não há no contrato em análise
a previsão da cobrança dessas tarifas. PROCESSUAL CIVIL -
NULIDADE DA SENTENÇA - Alegação de que a sentença é
“citra petita” NÃO OCORRÊNCIA: Todos os pedidos formulados
na inicial foram devidamente apreciados pelo Juízo e as questões
foram decididas de acordo com o seu livre convencimento, em
razão do princípio da persuasão racional e observados os fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
11
circunstâncias constantes dos autos. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação no 1025266-39.2018.8.26.0002 Rel. Israel Góes dos
Anjos Julgada em 12 de fevereiro de 2019).
Dessa forma, válida é a contratação e cobrança.
A cobrança das tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB)
e de registro de contrato segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp
no 1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e
1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja
ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
12
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
Neste caso concreto, em relação à tarifa de avaliação do bem
(TAG ou TAB), o autor alega que referida tarifa é abusiva, pois não comprovada a
prestação do serviço de avaliação pela instituição financeira. A ré, por sua vez, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar e provar a efetiva prestação do serviço de
avaliação do bem, do que resulta indevida a cobrança, seguindo acolhido o recurso
em relação à aludida tarifa (TAB), cobrada no valor de R$ 420,00 (fls. 32).
A repetição ou compensação do indébito, em relação à tarifa
de avaliação do bem, é na forma simples e não na dobrada, pois ausente má-fé da
parte da instituição financeira, ou violação à boa-fé objetiva, mas apenas cobrança de
serviço não prestado, resultando ausente um dos requisitos necessários para
adequação à norma do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame,
entretanto, é devida, pois cuida de providência necessária para registro da alienação
fiduciária perante o órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art.
1361, § 1o). Essa tarifa está expressamente pactuada na cláusula B.9 conforme fls. 32,
e o serviço comprovado pelo CRLV a fls. 36/37. O valor de R$ 120,03 não é
abusivo, obstando onerosidade excessiva e violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
Em relação à cobrança do seguro de proteção
financeira/prestamista, o entendimento está sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
13
Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1040,
ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, limita-se o contratante em afirmar abusividade. Não
houve comprovação, no entanto, de que fora compelido ou coagido a contratar
seguro e com seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma ressalva fez
no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a cláusula. A
corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como previsto no
CDC. Válida resulta enfocada contratação, no que se prestigia a boa-fé irradiada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
14
venire contra factum proprium.
E a cobrança do IOF é devida, pois o autor, ora apelante, é
contribuinte do imposto, na qualidade de tomador de crédito, nos termos do artigo 3o,
I, da Lei no 8.894/94. O financiamento do valor do IOF para pagamento parcelado
juntamente com o valor da parcela do financiamento é legal, consoante entendimento
sedimentado para os efeitos do CPC, artigo 543-C, no REsp Repetitivo número No
1.251.331 - RS (2011/0096435-4); Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI; j. 28 de agosto de 2013; STJ, vencedora a tese de que: “3. Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
O acórdão conta com a seguinte ementa:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF).
POSSIBILIDADE.” (g).
Rejeito, portanto, a alegação de ilegalidade e abusividade da
cobrança do referido imposto, inclusive por embutido no valor total financiado.
No mais, o questionamento acerca da “parcela premiável”
constitui inovação recursal, tendo em vista que não foi objeto de requerimento no
curso do processo e nem se constitui em matéria passível de conhecimento de ofício,
a obstar conhecimento do recurso.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032243-76.2020.8.26.0002 -Voto no 16159 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
15
segue parcialmente modificada.
O decaimento do banco é mínimo, incidindo o CPC, art. 86,
parágrafo único, mantido em desfavor da parte ativa os ônus do decaimento.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)